Tribunal: STF
Processo: RE 261786
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SANTA CATARINA.
GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DO MAGISTÉRIO. CÁLCULO.
Decisão agravada que
se harmoniza com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre
a matéria (RE 256.209-AgR e RE 253.109-AgR, Relator Ministro
Maurício Corrêa, e AI 309.020, Relator Ministro Sydney Sanches).
Agravo regimental a que se nega provimento.